Tribunal: TJMT
Processo: 1010701-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010701-88.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n.o 1018569-91.2021.8.11.0041, movida em face de RAFAELA ROSA CRISPIM, indeferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do contrato de plano de saúde.
Consta dos autos que a Agravada ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação pelos Danos Morais registrada sob o no 1014122-60.2021.8.11.0041, alegando, em síntese, que é pessoa transexual, em acompanhamento multidisciplinar há 08 (oito) anos, tendo se submetido aos procedimentos de mamoplastia com implante de silicone bilateral e tiroplastia. Ademais, apresenta desvio psicológico permanente de identidade sexual, com indicação profissional para realização dos demais procedimentos cirúrgicos, o que foi negado pela operadora Agravante, sob a justificativa de se encontrar em período de carência contratual.
A tutela de urgência fora concedida naqueles autos, a qual determinou que a Agravante empreenda esforços no sentido de fornecer as intervenções cirúrgicas nos termos recomendados, inclusive com todos os procedimentos pré e o pós-operatórios que se fizerem necessários, sob pena de multa pecuniária.
Por entender que houve fraude contratual por parte da Agravada, a Agravante propôs a Ação de Rescisão Contratual e pugnou, liminarmente, pela concessão de tutela de urgência para determinar a suspenção do contrato de plano de saúde no tocante aos procedimentos relacionados no CID F64. O pleito foi indeferido, o que deu azo à interposição deste recurso.
Em suas razões recursais, a Agravante aduz que “a própria Agravada sustenta que há 08 (oito) anos realiza acompanhamento multidisciplinar; a outra operadora de saúde que possuía vínculo com a Agravada autorizou as primeiras cirurgias à Agravada (autos no 1018639-08.2019.8.11.0000), entretanto por inadimplência contratual, referido plano fora rescindido (autos no 1049347- 15.2019.8.11.0041); a Agravada aderiu ao plano junto à Agravante em fevereiro/2021, sem sequer declarar a patologia que possui, e agora informa que necessita realizar as demais intervenções em caráter de urgência, isto é, sem o cumprimento integral do período de carência contratual, em desconformidade com as cláusulas inicialmente ajustadas e as disposições da Lei no 9656/98 e da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.”
Segue argumentando que não há qualquer urgência nos atendimentos pretendidos; a uma, porque a Agravada já vem realizando acompanhamento há anos; a duas, porque no momento da adesão ao plano de saúde não informou que estava em tratamento de qualquer doença/patologia, fraudando informações essenciais ao ajuste, nos termos da Lei no 9656/98; a três, porque tendo o contrato rescindido por inadimplência junto à UNIMED CUIABÁ, buscou contratação com a Agravante no intuito de realizar os demais procedimentos cirúrgicos pretendidos sem cumprir as carências contratuais, descaracterizando qualquer urgência a ensejar o deferimento da tutela.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos do decisum invectivado. No mérito, pede o provimento do Recurso com a reforma da decisão vergastada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Portanto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498) e, na hipótese, pelo menos em princípio.
Da análise das razões expostas pela Agravante e das peças juntada aos autos, entendo ausentes, neste juízo de cognição incompleta, a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da medida liminar nos moldes pretendidos, mostrando-se prematura a conclusão de que houve fraude na contratação do plano de saúde, questão que será mais bem esclarecida no exame do mérito deste instrumental.
Quanto ao perigo de dano, conforme bem pontuado pela Julgadora de primeiro grau, “tendo em vista que a relatora do agravo de instrumento no 1007912- 19.2021.8.11.0000, suspendeu a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela requerida em face da requerente, que tramita nesta 4a Vara Cível de Cuiabá/MT sob o no 1007912-19.2021.8.11.0000, não identifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Além disso, as razões que embasam a pretensão liminar se confundem com o próprio mérito deste instrumental, qual seja, a suspensão do contrato de plano de saúde firmado entre Agravante e Agravada, referente aos procedimentos relacionados no CID F64, com fulcro no artigo 13, II, da Lei n° 9656/98, motivo pelo qual entendo oportuna sua apreciação após o advento da manifestação da parte agravada.
Dessa forma, indefiro a medida liminar pretendida e recebo o recurso em seu efeito devolutivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora